Tribunal: TJDFT
Processo: 0715805-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
D E C I S Ã O Em complemento ao despacho de ID 73722891, passo ao exame da manifestação de ID 72860748, realizada pelo SINDICATO DOS PROFESSORES DO DISTRITO FEDERAL – SINPRO/DF, que pede sua admissão nesta ação direta de inconstitucionalidade na condição de amicus curiae. Alega, em síntese, que é entidade sindical representante da categoria dos professores, possuindo deveres estatutários e conhecimento empírico para colaborar com a controvérsia de índole objetiva, concluindo pela relevância da matéria diante do elevado número de professores, orientadores educacionais e especialistas em educação que sofrem com as limitações decorrentes da fibromialgia. É o relato necessário para análise do pedido. O Relator poderá admitir o ingresso de outros órgãos ou entidades no controle concentrado de constitucionalidade na qualidade de amicus curiae sempre que a matéria comporte significativa relevância e o terceiro interessado requerente ostente representatividade adequada à controvérsia jurídica posta nos autos (artigo 7o, §2o, da Lei n.o 9.868/99 e do artigo 138 do Código de Processo Civil). Na espécie, o exame da petição de ID 72860748 e da documentação acostada, especialmente as disposições estatutárias, indicam a representatividade adequada da entidade sindical dos professores do Distrito Federal para sua participação no feito na condição de amicus curiae no presente caso, pondendo colaborar com a qualidade da decisão final do Conselho Especial no desempenho do controle objetivo de constitucionalidade. Ante o exposto, nos termos do artigo 87, inciso XII, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, DEFIRO o pedido de ingresso do SINDICATO DOS PROFESSORES DO DISTRITO FEDERAL – SINPRO/DF na condição de amicus curiae. À Secretaria para inclusão do nome da parte requerente e dos respectivos patronos nos cadastros processuais. Operada a preclusão, retornem os autos conclusos para análise do mérito da ação. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora